Tribunal: TJMT
Processo: 0000054-16.1997.8.11.0025
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000054-16.1997.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DISTRIBUIDORA EQUATORIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 84.494.368/0002-24 (APELANTE), ADEMAR DOS SANTOS SILVA - CPF: 215.313.741-15 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), REZZIERI MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 15.036.361/0001-65 (APELADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO LTDA (APELADO), MASSA FALIDA REZZIERI MADEIRAS LTDA - ME (APELADO), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL S/S LTDA - CNPJ: 19.053.225/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA - PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO)
ANOS PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA
– IMPOSSIBILIDADE DE CONTAR O PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS E 10 (DEZ) MESES NO PERIODO DE 22/11/2016 A 2019 VISTO QUE A CERTIDÃO

DO OFICIAL DE JUSTIÇA
NÃO É REFERENTE A IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA
NA FORMA DO ARTIGO 921 § 4º DO CPC MAS SIM
QUE OS BENS JÁ PENHORADOS
NÃO FORAM ENCONTRADOS PORQUE O REPRESENTANTE DA EXECUTADA

- FIEL DEPOSITÁRIO - JÁ HAVIA ALIENADO OS MESMOS – IMPOSSIBILIDADE DE A EXECUTADA SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA -
SUSPENSÃO DO PROCESSO OCORRIDA UMA VEZ EM
11/9/2019 EM RAZÃO
DE FALÊNCIA DA EXECUTADA – RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL

A PARTIR DE 30/10/2020 – AUSÊNCIA DE CONSUMAÇÃO DE LAPSO TEMPORAL DE 05 ANOS OU MAIS PARA RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE -

RECURSO PROVIDO SENTENÇA REFORMADA.

Não há falar em ilegitimidade ativa da Apelante e irregularidade na representação pelo fato de ter sido extinta, uma vez que em se tratando de pessoa jurídica, mesmo que já tenha sido extinta, há possibilidade de sucessão processual pelos seus sócios podendo ocorrer a regularização processual.

No caso não há falar em transcurso de lapso prescricional a contar da certidão do Oficial de Justiça de 22/11/2016 até 2019, tendo em vista que referida certidão
não é referente a impossibilidade de encontrar bens passíveis de penhora mas sim que os bens penhorados não foram encontrados visto que dilapidados pelo fiel depositário.

Considerando que no caso houve a suspensão do

processo em
11/9/2019, diante da comunicação de falência da Executada, com a retomada do prazo prescricional a partir de 30/10/2020 ainda não se efetivou lapso temporal de 05 (cinco) anos para reconhecimento de prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000054-16-1997

APELANTE:
DISTRIBUIDORA EQUATORIAL DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA

APELADA:
REZZIERI MADEIRAS LTDA - ME

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Distribuidora Equatorial de Produtos Agropecuários Ltda
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que reconheceu a prescrição intercorrente em relação a ação monitória em
fase de cumprimento de sentença
determinando a extinção do feito.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que o processo de origem refere-se a ação monitória convertida em ação de cumprimento de sentença

por Distribuidora Equatorial em desfavor de Rezzieri Madeiras Ltda, julgada extinta, a pedido do executado, em exceção de pré-executividade.

Assevera que a Ação Monitória está embasada em cheques inadimplidos pela Apelada, ocorrendo penhora e avaliação em
29/07/2010
.

Sustenta que a sentença merece ser reformada, porque, no caso dos autos, resta evidenciada a inocorrência da prescrição intercorrente,
sendo que o Juízo
a quo
não observou que a ação monitória restou convertida em ação executiva
com efetiva penhora
.

Verbera que, por equívoco, o Juízo entendeu que a Exequente ora Apelante tomou ciência de que a Executada ora Apelada não possuía mais bens passíveis de penhora e esse fato não ocorreu nos autos.

Assinala que houve erro de julgamento,
visto que a parte adversa, na origem, foi citada da ação monitória e da fase de cumprimento da sentença
, bem como suporta os atos de efetiva penhora.

Afirma ter constado na sentença o termo inicial da prescrição a data de 22/11/2016, quando nesta data trata-se apenas de certidão de oficial de justiça acerca da impossibilidade de realizar o ato de avaliação dos bens penhorados, o que diverge totalmente da determinação da lei no §4º do artigo 921 do CPC.

Argumenta que em
2019
, houve o decreto de quebra da Apelada no processo da concordata, fato que suspendeu todos os atos processuais do presente processo
e havendo a reforma em 2020, pelo TJMT, este juízo deveria ter retirado a suspensão dos autos, retificado do polo passivo o termo “massa falida”
e apreciado a petição que requereu a penhora do imóvel sede da empresa antes da suspensão dos autos
, porém, não o fez e, não há que se falar em termo inicial da prescrição intercorrente até esse momento processual.

Sustenta que a prescrição intercorrente pode ser aplicada sobre a égide do CPC/73, com base na inércia do credor,
quando este supera o prazo do direito material vindicado (que no presente caso são 5 anos
), após decorrer o prazo de suspensão, por ausência de citação e da não localização de bens à penhora
,
fato que igualmente não ocorreu,
conforme se vê da ordem cronológica dos atos processuais mencionados pela própria Apelada.

Afirma que no caso dos autos em que houve penhora efetiva e após a fraude praticada pela Executada, houve novo pedido de penhora sobre imóvel, sem apreciação deste juízo
e, em seguida, a determinação da suspensão do processo, em razão do decreto de quebra, portanto, não há que falar em prescrição intercorrente
,
já que a penhora interrompeu o prazo de prescrição
e, ainda, a parte cumpriu todos os prazos judiciais legais determinados nos autos.

Alega que o presente cumprimento de sentença, ainda, se encontra com o polo passivo em nome da Massa Falida Rezzieri Madeiras, portanto, sem razão os fundamentos da sentença que apontou desídia da Apelante na habilitação de seu crédito na falência, já que se trata de faculdade da Exequente e que até o final de 2020, quando houve a notícia da reforma do decreto de quebra, não há que se falar em inicio do prazo prescricional, portanto,
estando em 2024, com apreciações tardias aos peticionamentos da Exequente nos autos
, evidencia-se a ausência de desídia da parte e caracterizada a morosidade da justiça.

Alega que segundo a nova ordem jurídica, que alterou a redação do art. 921 do CPC, em relação ao termo inicial do cômputo da prescrição intercorrente, dispõe o CPC, que a execução deve ser suspensa,
pelo prazo máximo de 1 ano, durante o qual, se suspenderá a prescrição (art. 921, §1º, do CPC)
e findo esse prazo sem a manifestação do credor/exequente, deve ter início a contagem automática do prazo da prescrição intercorrente, conforme estabelecem o art. 206-A Código Civil e a Súmula 150 do STF,

Sustenta que segundo as mudanças introduzidas pela Lei nº 14.195/2021, o termo inicial do prazo prescricional foi antecipado e a partir da nova lei, ele corresponde ao dia em que o Exequente teve ciência da primeira tentativa infrutífera de se encontrar o devedor ou seus bens (§4º, do art. 921 do CPC), fato que inocorreu nos autos.

Assevera que nessa hipótese, o processo e a prescrição ficariam suspensos, por uma única vez, pelo prazo máximo de 1 ano e, exaurido esse prazo, a prescrição intercorrente iniciar-se-ia, a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de se encontrar o devedor ou seus bens.

Assevera que a sentença parte de premissas equivocadas ao apontar o termo inicial do período de suspensão do processo, a partir da certificação pelo oficial de justiça da impossibilidade de realizar o ato de avaliação dos bens penhorados
, em detrimento da norma legal que aponta que deveria ser a partir da certificação da ciência da não localização do devedor ou de seus bens, argumentando que não há que falar em desídia da exequente entre 2016 e 2019.

Alega não se pode considerar a certidão de impossibilidade de avaliação dos bens penhorados, como se fosse certificação de inexistência de bens
, em contrariedade da regra do art. 921, III e §4º do CPC e, ainda, a suspensão dos autos e a demora atribuída aos mecanismos da justiça não podem ser imputadas à exeqüente

Sustenta que a presente sentença merece reforma, porque incorreu em erro de julgamento ao adotar fundamentos sobre questões de fato em contrariedade da lei de regência (CPC, art. 921 e 924), mesmo restando incontroversos nos autos que houve penhora efetiva nos autos e não houve desídia da parte. Finalmente pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões a Apelada sustenta que a ilegitimidade ativa da Apelante resta evidenciada, visto que diante do encerramento formal das atividades da empresa
, com o cancelamento de seu registro perante a Junta Comercial,
acarreta a perda de sua personalidade jurídica e, em consequência, a perda de sua capacidade de ser parte em juízo, por faltar-lhe legitimidade processual.

Alega que a empresa Apelante foi baixada desde 26/03/2018, de modo que transcorreram mais de 06 anos e 06 meses, estando prescrita esta possibilidade, não podendo agora em grau de recurso, requerer essa regularização, mormente, porque
o ato (apresentação de recurso) foi realizado por quem não é parte e representado por quem já não detinha mais poderes para tanto, estando assim
, estando precluso o ato de recorrer e de proceder a regularização processual.

No mais, refuta a tese recursal, argumentando que em 2016 foi publicado certidão do Oficial de Justiça de impossibilidade de avaliação de bens do devedor, sendo que somente em 2019, ocorreu a suspensão do feito, facultando o Exequente habilitar seu crédito no processo de concordada da Apelada.

Verbera que em 30/09/2020 o prazo prescricional deveria retomar seu curso, porém, em razão da suspensão de prazos devido a pandemia do corona vírus,
retornou a correr a partir de 30/10/2020 sendo que desta data até os dias atuais se passaram 3 anos e 7 meses
.

Alega que em 25/04/2024, a credora resolveu habilitar seu crédito no pedido de falência da Executada,
tendo passado 6 anos e 5 meses da data em que a Exeqüente teve ciência da ausência de bens penhoráveis.
Reafirma a ocorrência da prescrição intercorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA PARA RECORRER E PRECLUSÃO AO REFERIDO DIREIRO.

Sustenta a Apelada que quando da interposição do recurso a Apelante não possuía legitimidade ativa para recorrer, tendo em vista que houve baixa da mesma na Junta Comercial desde 26/03/2018, já transcorridos mais de 06 anos e 06 meses, não podendo agora em grau de recurso, requerer essa regularização, mormente, porque o ato (apresentação de recurso) foi realizado por quem não é parte e representado por quem já não detinha mais poderes para tanto, estando assim, precluso o ato de regularização e até mesmo o direito de recorrer.

Ocorre que em se tratando de pessoa jurídica, mesmo que já tenha sido extinta, há possibilidade de sucessão processual pelos seus sócios .

Embora a Recorrida tenha alegado que a empresa Recorrente foi extinta e que dessa forma não teria legitimidade para recorrer, já não podendo mais ser realizada referida

regularização, no entanto, tais argumentos não merecem acolhida, tendo em vista que a irregularidade da representação é passível de ser sanada.

Com efeito, extinta a pessoa jurídica ela não tem mais capacidade de estar em Juízo, devendo ocorrer a substituição processual pelo seu sucessor como estabelece o artigo 100 do CPC.

Dessa forma sendo o ex sócio legítimo sucessor dos direitos e obrigações da pessoa jurídica extinta conforme artigo 51 e 1.110 do CPC é induvidosa a capacidade postulatória destes para ações envolvendo eventuais direitos e obrigações da pessoa jurídica extinta.

Ademais, não há notícia nos Autos de que os sócios da Apelante sejam falecidos ou que não possa representar a sociedade extinta, sendo neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC/15. EFEITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DIVERSOS DE ACORDO COM O TIPO SOCIETÁRIO. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. ARTS. 689 A 692 DO CPC/15. 1. Ação ajuizada em 11/9/2018. Recurso especial interposto em 27/4/2023. Autos conclusos à Relatora em 22/6/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se é possível que se determine a sucessão processual da sociedade recorrida pelos respectivos sócios em razão da extinção da pessoa jurídica. 3. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15. Precedentes. 4. A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores. Precedente. 5. Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido Página 1 de 2Jurisprudência/STJ - Acórdãos positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedente. 6. À sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas aplica-se, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos arts. 689 a 692 do CPC/15. Precedente. 7. Recurso especial provido. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos.

por unanimidade, dar provimento ao recurso especial nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Ricardo Villas BôasCueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Humberto Martins.REsp 2082254, Terceira Turma, Min. Nancy Andrhiguy, data julgamento 12/09/2023).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC/15. EFEITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DIVERSOS DE ACORDO COM O TIPO SOCIETÁRIO. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. ARTS. 689 A 692 DO CPC/15. 1. Ação ajuizada em 11/9/2018. Recurso especial interposto em 27/4/2023. Autos conclusos à Relatora em 22/6/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se é possível que se determine a sucessão processual da sociedade recorrida pelos respectivos sócios em razão da extinção da pessoa jurídica. 3. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15. Precedentes.4. A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores. Precedente. 5. Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedente. 6. À sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas aplica-se, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos arts. 689 a 692 do CPC/15. Precedente. 7. Recurso especial provido.
(RECURSO ESPECIAL Nº 2.082.254 - GO (2023/0139390-1) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
).

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. VALE-PEDÁGIO.LEGITIMIDADE ATIVA
EVIDENCIADA. INCLUSÃO DO VALE-PEDÁGIO NO VALOR DO FRETE. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. 1. A extinção da pessoa jurídica não impede o ajuizamento da ação nem exclui sua legitimidade,
porque é possível a sucessão processual pelos sócios. Hipótese de mera regularização, por aplicação analógica das disposições do art. 110 do CPC. Precedente do STJ. No caso concreto, a ação foi proposta pela representante legal da pessoa jurídica
baixada, nesta qualidade. Preliminar rejeitada (...) (Apelação n.
50002846820228210105
, TJRS, Relator João Pedro Cavalli Junior, Décima Segunda Câmara Cível, 03/12/2014).

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. VALE-PEDÁGIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.PESSOA JURÍDICA BAIXADA. LEGITIMIDADE ATIVA. SUCESSÃO PROCESSUAL. RETIFICAÇÃO DO POLO ATIVO. POSSIBILIDADE. A extinção da pessoa jurídica não impede o ajuizamento da ação nem exclui sua legitimidade,
porque é possível a sucessão processual pelos sócios.
Hipótese de mera regularização,
por aplicação analógica das disposições do art. 110 do CPC. Precedente do STJ. É caso, portanto, de desconstituição da sentença para possibilitar a retificação do polo ativo. Precedente desta Câmara. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível, Nº 50014743320228210116, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em: 17-06-2024)

Diante desse quadro, afasto referida preliminar.

VOTO - PRESCRIÇÃO

Trata-se de ação monitória em fase de cumprimento de sentença em que o Juízo
a quo
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, ensejando o presente recurso.

Da análise dos Autos constata-se que a Ação Monitória foi ajuizada em 1997 embasada em cheques inadimplidos, ocorrendo a citação em 11/03/1998, consta petição da Autora em abril de 1999, 22/08/1999 substabelecimento, sendo a sentença proferida em 27/09/1999 e há apresentação de cálculo em 31/01/2000.

Constata-se pedido de execução do título judicial em 08/08/2000
, despacho 11/08/2000, mandado entregue para cumprimento 18/01/2001, citação na execução 18/01/2001, petição não aceitando bens indicados a penhora 25/09/2002, pedido de homologação de acordo 04/03/2003, pedido de desarquivamento por descumprimento em 23/02/2005, petição 19/06/2006, pedido execução indicando bens a penhora, decisão juízo sobre execução do acordo, intimação do executado, mandado de penhora e intimação 21/09/2005, manifestação da exequente 27/09/2005, pedido intimação para pagamento do débito 28/09/2005, intimação efetivada 14/10/2005.

Consta petição da Exequente apontando fraude à execução 01/11/2005, 23/01/2006 petição da Exequente, despacho 11/11/2006, petição de 19/11/2006, 08/03/2007, despacho 07/04/2008, petição 17/04/2008, petição da Exequente 29/11/2008, 27/10/2010, 14/04/2010, certidão de penhora e avaliação e intimação, sendo a parte executada colocada como fiel depositária, petição de 08/07/2011 para complemento do Auto de

penhora, petição da Exequente de 05/09/2013 valor atualizado do debito, pedido de reforço de penhora de setembro/2013, 09/07/2015 juntada de substabelecimento, 17/07/2015 pedido de nova avaliação dos bens penhorados, despacho deferimento 22/03/2016, petição de 31/08/2016 pagamento de diligência.

Consta certidão do Oficial de Justiça data de 11/10/2016 que deixou de proceder a constatação e avaliação dos bens penhorados visto não ser encontrado o fiel depositário Elizeu Alencastro Rezzieri.

Constata-se em 20/02/2017 pedido de designação de audiência de conciliação, certidão de decurso de prazo 21/07/2017, indeferimento 04/07/2017, petição requerendo nova avaliação dos bens penhorados e remoção, 03/08/2017 despacho para a Exequente indicar fiel depositário, manifestação 13/06/2018 indicando fiel depositário, petição 03/08/2018 reiterando pedidos fls. 407 e 412, petição 20/09/2018 pagamento de diligencia.

Auto de penhora e avaliação de um forno desfoliador de madeira penhorado nos autos certidão de que não foram encontrados os bens penhorados não foram encontrados para avaliação 10/12/2018 constando que a empresa Razzieri Madeiras Ltda
foi desativada e que Elizeu Alencastro Razzieri vendeu todos os bens há cerca de 12 anos e já é falecido.

Consta petição da Exequente de 07/05/2019 informando que os bens penhorados foram dilapidados
, sendo que o representante da empresa executada descumpriu o compromisso de fiel depositário a empresa está desativada e o representante da mesma já faleceu e que o fiel depositário indicado pela Exequente não prestou compromisso, necessitando de indicação de novo bem à penhora no caso um imóvel da Executada.

Verifica-se que a Massa Falida da empresa executada peticionou em 21/05/2019 comunicando o decreto de falência, pleiteando a suspensão do processo
, no entanto, o feito continuou com a realização de atos processuais sendo que em 28/05/2019 foi juntado planilha de débito atualizado, tendo o Juízo despachado em
11/09/2019
facultando a Exequente habilitar o seu crédito nos autos falimentares.

Consta petição de 23/10/2019 requerendo expedição de certidões, 25/01/2022 informando que o pedido de falência da Executada foi reformado continuando o prosseguimento da concordata, 07/03/2022 petição da Executada pleiteando reconhecimento de prescrição intercorrente, sobrevindo a sentença recorrida.

Cumpre analisar a questão referente a referida prescrição intercorrente, sendo pertinente registrar que até a vigência do CPC/2015 referido instituto deve ser avaliado sob a égide do CPC de 1973, sob a ótica de inércia do credor, posteriormente, a partir da entrada em vigência do CPC/2015 tem aplicação a regra do artigo 921 do referido Codex, visto que referida legislação não retroage para alcançar atos processuais anteriores tendo aplicação imediata a partir de sua vigência.

Inicialmente cumpre anotar que
o título judicial que embasa o cumprimento de sentença é proveniente de ação monitória para cobrança de dívida cuja prescrição opera-se no prazo de 05 (cinco) anos

na forma do art. 206, §5º, I, do Código Civil, valendo ressaltar que a prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da pretensão, como estabelece o art. 206-A do Código Civil, e Súmula 150

do STF.

No caso em análise, constata-se que após regular trâmite da Ação Monitória teve início o cumprimento de sentença ou a fase de execução, ocorrendo penhora de bens no equivalente a
R$ 845.000,00), a Exequente impugnou o laudo, oportunidade em que requereu nova avaliação e que os cálculos fossem elaborados pelo contador judicial.

Necessário ressaltar, conforme andamento processual retro mencionado o feito tramitou regularmente desde o início da fase de cumprimento de sentença em 2010 até a vigência do CPC/2015, não havendo falar em desídia da Exequente durante todo esse período uma vez que sempre compareceu aos autos na defesa de seus direitos.

No caso o Juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente já considerando a aplicação da nova legislação processual, fundamentando que em 2015 a Exequente pleiteou nova avaliação dos bens penhorados,
sendo que em 22/11/2016 consta certidão acerca da impossibilidade de o Oficial de Justiça realizar o ato de avaliação
.

Registra a sentença que
de acordo com o art. 921, § 4°-A. do CPC, o que interrompe a prescrição intercorrente é a
efetiva citação ou intimação do devedor ou a constrição de bens penhoráveis
, e que desde então somente
em
11/9/2019
,
o juízo suspendeu a prática de qualquer ato no bojo destes autos,
facultando a exequente a habilitação de seu crédito nos autos falimentares nº 0000013-59.1991.8.11.0025, eis que teria sido decretada a falência, sendo esse um marco interruptivo.

Fundamenta que “Assim de 22/11/2016 a 11/09/2019 teria transcorrido
2 anos e 10 meses do prazo prescricional,

cujo prazo retornaria a transcorres a partir de
(30/09/2020)

porém, devido à suspensão dos prazos prescricionais em razão da pandemia do coronavírus (Covid-19), nos termos da Lei nº 14.010 de 10 de junho de

2020,
a data de retomada passou a ser 30/10/2020.
Contando a partir dessa data até os dias atuais,
decorreram mais 3 anos e 7 meses.

Fundamenta, ainda, que da decisão que determinou a falência da executada, 01 ano depois de proferida, não houve interesse da credora visto que somente em 25/03/2024, a credora decidiu por requerer a habilitação do seu crédito naquele feito.

Apesar da fundamentação da sentença reconhecendo a prescrição contando inicialmente o prazo a partir de 22/11/2016 até 2019, 02
anos e 10 meses do prazo prescricional, bem como computando mais 3 anos e 7 meses após o prazo de suspensão do processo ocorrido em
11/9/2019, iniciando-se a retomada do curso processual a partir de 30/10/2020, já tendo ocorrido o total de
06 anos e 05 meses desde a data da ciência da parte exequente que não haveria bens penhoráveis
,
no entanto, tenho que a sentença merece ser reformada
.

Com efeito, o § 4º do artigo 921 do CPC dispõe que: “
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste
artigo
”
.

Ocorre que em no caso em análise, não há falar em impossibilidade de localização da parte devedora visto que esta inclusive, se encontrava em processo de concordata, sendo posteriormente decretada a falência, cuja decisão foi reformada pelo Tribunal de justiça, inclusive, sendo a Exequente oportunizada a habilitar seu crédito, conforme despacho do Juízo desse modo não se enquadra a situação nesse primeiro requisito
.

Vale registrar, ademais, que também não há falar em certidão de não localização de bens do devedor
tendo em vista que referida certidão de 22/11/2016, não se refere a impossibilidade de localizar bens passíveis de penhora, ou seja, não é o caso de primeira tentativa infrutífera de localizar bens penhoráveis.

Isto porque no caso já havia bem penhorado nos autos sobre os quais a Exequente pleiteou nova avaliação e remoção do bem já penhorado
, todavia, expedido o competente mandado foi impossível o cumprimento da diligencia,
não
pelo fato de não ter sido localizado bens passíveis de penhora
mas
pelo fato de que como bem consta da certidão do Oficial de Justiça

o filho do senhor Elizeu Alencastro Rezzieri(representante legal da Executada)
e fiel depositário havia alienado todos os bens e a empresa
esta desativada e seu representante que figurava como fiel depositário dos bens penhorados

já havia falecido.

Portanto, não há falar na hipótese de contagem de prazo prescricional a partir de 22/11/2016
uma vez que
a certidão
não é referente a ausência de localização de bens passíveis de penhora

mas sim de que os bens já penhorados

nos autos e que deveriam ser submetidos a nova avaliação não foram encontrados visto que dilapidados pelo representante legal da Executada
que figurava como fiel depositários dos referidos bens
.

Ademais, consta a petição da Exequente em 07/05/2019 justamente informando ao Juízo a dilapidação dos bens já penhorados (em fraude à execução), pelo então fiel depositário
e pedido de penhora de novo bem desta feita indicando um imóvel pertencente à executada ,
cuja petição ao que consta ainda se encontra pendente de análise nos Autos.

Outrossim em 21/05/2019 a Massa Falida da Executada informa ao Juízo a decretação de falência, pleiteando a suspensão do andamento do cumprimento de sentença que foi deferido pelo Juízo em
11/9/2019.

Na forma da legislação vigente decorrido um ano da suspensão da execução retorna a correr o prazo prescricional, sendo que na presente hipótese, como bem registra o Juízo na sentença, o prazo da prescrição
retornaria a transcorres a partir de
(30/09/2020), porém, devido à suspensão dos prazos prescricionais em razão da pandemia do coronavírus (Covid-19), nos termos da Lei nº 14.010 de 10 de junho de 2020,
a data de retomada passou a ser 30/10/2020, ocorrendo
a partir dessa data até a prolação da sentença

3 anos e 7 meses.

Diante do quadro retratado nos Autos a meu ver é inadmissível computar prazo prescricional de 22/11/2016 a 11/09/2019 (
2 anos e 10 meses),

do prazo prescricional)

quando o oficial de justiça não encontrou os bens já penhorados porque dilapidados pelo fiel depositários) porque entendo que a Executada não pode ser beneficiada em razão da própria torpeza, visto que seu então representante legal havia dilapidado os já bens penhorados nos Autos.

Neste contexto, resta evidente que após a suspensão do processo pelo Juízo a partir de
11/09/2019
em razão da comunicação da falência da Executada, e considerando que a retomada do curso prescricional ocorreria
a partir de
(30/09/2020) porém, devido à suspensão dos prazos prescricionais em razão da pandemia do coronavírus (Covid-19), nos termos da Lei nº 14.010 de 10 de junho de 2020,
a data de retomada passou a ser 30/10/2020,

cumpre ressaltar que não se efetivou o prazo de prescrição que é de 05 (cinco) anos.

O fato é que conforme andamento processual expressamente registrado, cumpre esclarecer que a Exequente sempre peticionou nos autos na defesa de seus direitos não se findando a execução em razão da dilapidação dos bens que se encontravam penhorados em razão de atos de dilapidação pelo fiel depositário e representante da empresa executada, conforme anunciado nos autos, não tendo ocorrido desídia da Exequente no caso em análise por período bastante para reconhecimento de prescrição.

Ademais, verifica-se ainda, que em razão da dilapidação dos bens já penhorados pelo fiel depositário, a Exequente indicou bem imóvel da executada à penhora,

conforme se verifica no (expediente 11) nos Autos digitalizados, cuja petição ainda

não foi objeto de análise pelo Juízo
a quo
.

Diante dessas
considerações, dou provimento ao recurso para, via de consequência, reformar a sentença recorrida e
afastar a prescrição intercorrente

visto que com a retomada do prazo a partir de
30/10/2020 após a suspensão do feito, não transcorreu lapso temporal suficiente parar reconhecimento do referido Instituto.

Outrossim, diante do afastamento da preliminar suscitada, determino que seja feita, a regularização processual com a substituição do pólo ativo pelos sócios da pessoa jurídica extinta procedendo-se as anotações de estilo.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025